Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-77.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória. Crédito tributário. Inscrição em dívida ativa. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, § 1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic. – Honorários advocatícios. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória. Crédito tributário. Inscrição em dívida ativa. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, § 1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic. – Honorários advocatícios. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Recurso provido. Embargos rejeitados.